Tribunal: TJSP
Processo: 1020449-74.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão deduzida por consumidora com fundamento na cobrança indevida por serviços não contratados. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. A despeito da alegação de que os serviços estão incluídos no plano, a discriminação dos valores na fatura indica que há um preço estimado

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão deduzida por consumidora com fundamento na cobrança indevida por serviços não contratados. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. A despeito da alegação de que os serviços estão incluídos no plano, a discriminação dos valores na fatura indica que há um preço estimado e cobrado por cada um dos serviços adicionais. Ademais, o regulamento dispõe que parte do valor que compõe o preço do plano é direcionado para custear os serviços. A alegação de que os serviços são inclusos no mecanismo do plano contratado visa encobrir a prática abusiva (art. 39, III, do CDC). Devolução do valor indevidamente pago. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. A apelada realizou cobranças sem contratação ou autorização da apelante durante meses, e fez constar na primeira página da fatura que os serviços estavam incluídos no plano, quando, na verdade, não estavam, com o objetivo de ocultar sua cobrança. Má-fé evidenciada. QUANTUM DEBEATUR. Para apuração do valor devido, deverão ser consideradas as quantias efetivamente pagas a maior, atentando-se aos descontos concedidos. Pedidos iniciais parcialmente acolhidos. SUCUMBÊNCIA. Decaimento substancial da ré. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ao pleitear a restituição de valores quando as partes nem sequer possuíam relação contratual, a apelante agiu de modo temerário. Litigância de má-fé caracterizada. Multa fixada em 5% do valor da causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE.